Tribunal: CARF
Processo: 17095.721811/2021-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-07-04

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17095.721811/2021-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.422 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de abril de 2023
Recorrente
RJR MINAS EXPORT EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
IR-FONTE DE 35%. PAGAMENTO SEM CAUSA. PRESUNÇÃO. PROVA.
A exigência do IRRF previsto no artigo 61 da Lei no 8.981/1995 (35%) tem
natureza de presunção legal, ou seja, a partir de um fato conhecido (o
pagamento) e da negativa do fiscalizado em informar o destinatário ou a real
origem econômica do pagamento, a lei permite a exigência do tributo de quem
fez o pagamento, por uma presunção de omissão de receita por parte do
destinatário do pagamento, associada a uma substituição tributária. Nesse viés,
a fiscalização não está obrigada a rastrear a utilização do pagamento e o
contribuinte pode afastar a acusação fiscal ao demonstrar que não houve o
pagamento (negativa do fato conhecido) ou ao apontar, cumulativamente, o
destinatário do pagamento e a sua real origem econômica
MULTA
QUALIFICADA.
UTILIZAÇÃO
DE
INTERPOSIÇÃO
DE
PESSOAS. DOLO
Na utilização de interposta pessoa no quadro societário da pessoa jurídica,
todos os atos praticados estão viciados pela simulação, já que quem consta no
contrato, não é aquele que, de fato, pratica o ato. Trata-se de infração dolosa
sujeita à multa qualificada.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
ADMINISTRADORES.
SONEGAÇÃO.
A utilização de interposta pessoa e a apresentação de declarações zeradas
somada à escrituração deficiente e sem a movimentação financeira por diversos
períodos demonstram a intenção de impedir ou retardar, total ou parcialmente,
o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal e a intenção de alterar as
características do fato gerador, configurando sonegação e ensejando a
responsabilidade tributária dos administradores.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, i) por unanimidade de votos, i.i) negar
provimento ao recurso voluntário da recorrente em relação aos lançamentos efetuados pelo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17095.721811/2021-71
Fl. 6161
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.422 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.721811/2021-71

Fisco; i.ii) negar provimento aos recursos voluntários dos coobrigados, mantendo as imputações
de solidariedade; ii) por maioria de votos, negar provimento ao recurso voluntário em relação à
qualificação da multa, mantendo-a em 150%, vencidos a Relatora e os Conselheiros Jandir José
Dalle Lucca e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça que afastavam a exasperação. Designado
para redigir o voto vencedor, o Conselheiro Marco Rogério Borges.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Alexandre Iabrudi
Catunda, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente
convocado(a)), Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia de Julgamento
da Receita Federal do Brasil 07. Ao final, farei os acréscimos necessários.

Trata o presente processo de auto de infração de IRRF (fls. 5.028/5.099), de
fatos geradores ocorridos nos anos de 2016, 2017 e 2018, nos valores abaixo
discriminados:
Imposto ..........................................................R$ 300.291.349,67
Juros de Mora ..................................................R$ 39.559.609,81
Multa Proporcional..........................................R$ 450.437.023,27
Valor do crédito tributário................................R$ 790.287.982,75
O Relatório Fiscal (fls. 5.100/5.175) apurou o que segue:
A fiscalizada emitiu diversas Notas Fiscais (NF-e) a título de remessa de produção do
estabelecimento (Venda de Ouro), com fim específico de exportação, para 02 empresas
comerciais exportadoras, no montante de R$ 542.823.384,36:

Fl. 6162
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.422 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.721811/2021-71

O atual titular da empresa é o Sr. Bruno Cezar Cecchini, CPF no 234.387.891-91 (a
partir de 31/10/2019). Desde a abertura da empresa em 14/06/2016 ocorreram as
seguintes alterações na titularidade/sociedade da empresa, conforme ato constitutivo e
alterações registradas na JUCEG – Junta Comercial do Estado de Goiás:

As Escriturações Contábeis Digitais – ECD dos anos-calendário 2016, 2017 e 2018
transmitidas ao Sistema Público de Escrituração Digital (Sped) pela empresa
encontram-se com incorreções e omissões, não contêm os elementos suficientes para
identificação das receitas, despesas, apuração do resultado ou apuração de tributos,
inclusive a ECD do ano-calendário 2018 encontra-se sem informações, totalmente
“zerada”, tornando-se imprestáveis para se determinar o lucro real de cada um dos
exercícios.
O contribuinte foi cientificado por aviso de recebimento em 06/08/2019.
Após o comparecimento do procurador na DRF, os Termos enviados para o domicílio
fiscal do contribuinte foram devolvidas pelo motivo ausente após 3 tentativas, portanto,
o termo de reintimação foi enviado ao endereço do titular da empresa que foi
cientificada em 23/10/2019.
O contribuinte optou pelo DTF então o termo de ciência da continuidade do
procedimento fiscal foi encaminhado por este meio. Adicionalmente, o procurador foi
cientificado pessoalmente em 22/10/2019.
O contribuinte retificou as DCTFs após o início da ação fiscal.
Em 09/12/2019, foi recebido correio eletrônico do Sr. Pedro Raposo Jaguaribe
informando que enviou resposta ao Termo de intimação e juntou procuração assinada
pelo novo titular da empresa: Bruno Cezar Cecchini.
Considerando que os exames dos extratos bancários em formato digital (a ser fornecido
pelas instituições financeiras), bem como das fichas cadastrais e cartões de assinaturas,
eram indispensáveis para o prosseguimento da ação fiscal, nos termos do art. 6o da Lei
Complementar no 105, de 10/01/2001, bem como restaram demonstradas as hipóteses de
indispensabilidade previstas no inciso VII do art. 3o do Decreto no 3.274 de 10/01/2001,
c/c incisos I, III e V do art. 33 da Lei no 9.430/96, e já decorridos 08 meses desde a
primeira intimação para o sujeito passivo apresentar os extratos bancários em formato
digital, sem a efetiva apresentação até àquela data, e não tendo o sujeito passivo optado
por autorizar expressamente o acesso às informações das instituições financeiras pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, não restou outra alternativa para a fiscalização,
a não ser solicitar a emissão de RMF - Requisição de Informação sobre Movimentação
Financeira junto às instituições financeiras, restando presentes ainda os pressupostos
para se solicitar os extratos de movimentação financeira no formato da Carta-Circular
BACEN no 3.454/2010 (com a origem e destino dos recursos movimentados).
Fl. 6163
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.422 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.721811/2021-71

Na resposta apresentada a e-fls.1163 a 1164, o sujeito passivo informou não possuir
cópia das notas fiscais referente ao período de 2016 a 2018, mencionadas nos itens
números 1 e 2 do TIF em referência, assim como dos processos de lavra garimpeira,
uma vez que estes documentos foram apreendidos nas inúmeras diligências de busca e
apreensão realizadas pela Polícia Federal.
Inicialmente foram identificados 80 beneficiários (39 pessoas físicas e 41 pessoas
jurídicas) que receberam transferências bancárias da RJR Minas Export EIRELI em
montante superior a R$ 1.000.000,00, considerando as 4 instituições financeiras (Banco
do Brasil, Santander, BRB e Bradesco), totalizando pagamentos no montante de R$
390.686.185,96, conforme planilha (fls. 5.132/5.134:
Além disso, foram identificadas operações nas 04 instituições financeiras que somaram
R$ 15.089.745,50.
Das diligências
1. Omex comécio e exportação de Metais Preciosos
Apresentou relação das Notas Fiscais de compra, comprovantes de pagamento e de
exportação.
2. CHM do Brasil Metais Ltda
Apresentou relação das Notas fiscais de compra, comprovantes de pagamento e de
exportação.
DOS INDÍCIOS DE TRATAR-SE DE EMPRESA DE FACHADA E DA
INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS
Antes do início do procedimento fiscal existiam indícios que apontavam que a RJR
Minas Export EIRELI, CNPJ no 24.997.228/0001-66, seria uma empresa de fachada,
tendo por objetivo dar aparência de legalidade ao ouro extraído de garimpos
clandestinos, conforme matéria publicada em site jornalístico citando a empresa.
Na matéria jornalística há relato que em 10/06/2019 de apreensão de ouro transportado
ilegalmente em aeronave da fiscalizada e a prisão do passageiro José Celso Rodrigues
Silva que figurou como titular da empresa no período de 14/06/2017 a 03/07/2017 e
sócio com 10% das quotas de 04/07/2017 a 15/05/2018.
No site da Polícia Federal há informação da operação Céu dourado deflagrada em
23/10/2019, decorrente de investigações iniciadas a partir da apreensão de ouro em
aeronave da RJR, com objetivo de combater a extração e a venda ilegal de ouro por
empresas ligadas ao comércio e exportação de minério, com mandados judiciais
expedidos pela 5a Vara da Justiça Federal de Goiânia/GO. A notícia informa ainda que
foram detectados indícios da participação de empresas na emissão de notas fiscais falsas
com o intuito de acobertarem a origem ilegal do ouro, e que uma das prováveis minas,
de onde teria sido extraída parte do ouro apreendido, não estava em funcionamento, o
que corrobora a tese de que o ouro é de origem ilegal e está sendo "esquentado" pelos
investigados através de empresas de fachada.
De acordo com o site da Justiça Federal, em Consulta ao processo no0029901-
57.2019.4.01.3500 da 5a Vara da Justiça Federal em Goiânia, com o assunto Crime
Contra a Ordem econômica, formalizado em 19/09/2019, consta como requeridos dentre
outros a empresa fiscalizada RJR Minas Export Eireli, o Sr. Bruno Cezar Cecchini e a
Sra. Julia Leão Cecchini.
Do Requerimento de Lavra Garimpeira informado nas NF-e. Situação INATIVA
perante a Agência Nacional de Mineração – ANM
Analisando as Notas Fiscais de Venda de Ouro (NCM 71081310 e 71081210) emitidas
pela RJR, nos anos-calendário 2016 e 2017, por vendas efetuadas à Omex Comercio e
Exportação de Metais Preciosos LTDA, constam em todas as Notas Fiscais que a
origem do ouro estaria relacionada com o NUP no 48406-861027/2016-19 /
0009706.00101580/2016-52 da Agência Nacional de Mineração, referente a
requerimento de lavra garimpeira em Faina/GO.
Fl. 6164
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.422 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.721811/2021-71

Já nas Notas Fiscais de Venda de Ouro (NCM 71081310 e 71081210) emitidas pela
RJR, no ano-calendário 2018, por vendas efetuadas à C.H.M do Brasil Metais LTDA,
constatamos que em parte das Notas Fiscais emitidas, de no 656 a 768 (4o
trimestre/2018), conforme e-fls. 4245 a 4356, consta no campo observação que a origem
do ouro também estaria relacionada com o NUP no 48406-861027/2016-19 /
0009706.00101580/2016-52 da Agência Nacional de Mineração, referente a
requerimento de lavra garimpeira em Faina/GO. Nas demais Notas Fiscais emitidas, de
no 335 a 655 (1o, 2o e 3o trimestres/2018), estranhamente não consta a origem do ouro.
Entretanto, em consulta ao NUP no 48406-861027/2016-19 no site da Agência Nacional
de Mineração, constata-se que se refere a requerimento de lavra garimpeira no
município de Faina/GO, solicitado pela RJR Minas EIRELI, em 13/09/2016, na situação
NÃO ativa (Evento 567 – REQ PLG/INDEFERIMENTO DE PLANO PUB em
16/08/2017). Portanto, depreende-se que o ouro vendido pela RJR Minas Export Eireli,
através das Notas Fiscais Eletrônicas emitidas de 2016 a 2018, não foi extraído da lavra
garimpeira em Faina/GO, de que trata o NUP no 48406-861027/2016-19 da Agência
Nacional de Mineração, corroborando a suspeita de que se trata de ouro de origem
ilegal, extraído de garimpos clandestinos.
Intimada a apresentar cópia integral do referido processo (NUP no 48406-861027/2016-
19) junto à Agência Nacional de Mineração, bem como da licença ambiental expedida
pelo órgão ambiental competente, que comprovasse a situação regular da lavra
garimpeira em Faina/GO, a contribuinte não apresentou a documentação até a presente
data, corroborando a suspeita de que de fato não havia extração do ouro na lavra
garimpeira localizada em Faina/GO (NUP no 48406-861027/2016-19), cuja numeração
constou nas Notas Fiscais de Venda emitidas pela RJR.
As NF-e de vendas de ouro emitidas pela RJR Minas Export Eireli indicam que foram
extraídas e vendidas mais de 4,1 toneladas de ouro nos anos-calendário 2016 e 2017 e
2018, conforme resumo abaixo:

No entanto, as GFIPs apresentam apenas 03 empregados.
Analisando os arquivos de ECD apresentados durante a fiscalização verificamos que
foram contabilizadas receitas, impostos apurados (IRPJ e CSLL – Lucro Presumido) e
algumas aquisições para o imobilizado e poucas despesas operacionais, sendo R$
3.440,00 em 2016, R$ 13.173,86 em 2017 e R$ 2.840.026,78 em 2018, despesas
incompatíveis com o faturamento de R$ 566.160,00 em 2016, R$ 119.198.483,05 em
2017 e R$ 423.058.741,31 em 2018, corroborando a suspeita que não houve a efetiva
extração do ouro por parte da RJR.
Nas ECD’s a enorme movimentação financeira bancária não estava contabilizada, as
contas bancárias mantidas pela empresa junto ao Banco do Brasil, Santander, BRB e
Bradesco não constaram das ECD’s apresentadas. Apesar de devidamente intimado e
reintimado o sujeito passivo não apresentou os documentos comprobatórios referente
aos pagamentos efetuados através das contas bancárias.
Nos autos do processo no 0021396-77.2019.4.01.3500 foi proferida decisão, onde o
juízo indefere o pedido de restituição do ouro apreendido. Na decisão consta que a
autoridade policial concluiu que Julia e José Celso emprestaram os nomes para constar
no contrato social, ocultando o real proprietário Bruno Cezar Cecchini que admitiu
administra a empresa. Prossegue afirmando que as investigações indicaram que a
extração do ouro não possui autorização legal, sendo realizada por garimpeiros
clandestinos. Prossegue afirmando que a mina de ouro apontada como origem do outro
Fl. 6165
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.422 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.721811/2021-71

apreendido não está funcionado ainda, constando apenas obra para construir
alojamentos. Os funcionários são contratados por Bruno Cecchini. A investigação
indica que não só a empresa RJR possa estar sendo utilizada no cometimento do crime
em apuração, mas também as demais empresas da família. Continua, relatando que o
ouro era transportado em aeronaves em compartimentos localizados abaixo dos bancos.
Finaliza concluindo que há fortes indícios de que Bruno Cechini, por meio da empresa
RJR, compra ouro ilícito, especialmente na região de Alta Floresta/MT, da empresa
Texas Gold e de outros garimpo ilícitos, e dá aparência de licitude ao ouro usurpado da
União. Vale dizer, em verdade as notas fiscais juntadas aos autos são comprovações da
falsidade ideológicas.
Todos os fundamentos contidos na Decisão corroboram a suspeita de que a RJR Minas
Export Eireli, CNPJ no 24.997.228/0001-66, é uma empresa de fachada constituída
formalmente em 14/06/2016, mas desprovida de finalidades societárias de fato, haja
vista que não exerceu a atividade de extração de minério de metais preciosos,
dedicando-se a atividade ilegal de compra de ouro extraído de garimpos clandestinos e
revendendo-o, com aparente legalidade, para empresas comerciais exportadoras, tendo
como sócio de fato o Sr. Bruno Cezar Cecchini, e como interpostas pessoas, “testas-de-
ferro”, que figuraram no quadro societário como sócios ou titulares da empresa, a Sra.
Julia Leão Cecchini (Filha do Sr. Bruno) e o Sr. Jose Celso Rodrigues Silva.
As diligências nas empresas adquirentes do ouro da RJR Minas Export Eireli
confirmam a participação e a efetiva administração nos negócios da empresa pelo Sr.
Bruno Cezar Cecchini em todo o período fiscalizado
Por meio de diligências junto aos Cartórios de Goiânia foram fornecidas cópias de 06
procurações, que demonstram a participação do Sr. Bruno Cezar Cecchini como sócio
de fato da empresa desde o início das atividades operacionais da empresa.
Constatou-se que parte das movimentações financeiras da empresa RJR Minas Export
eram realizadas diretamente pelo Sr. Bruno Cezar Cecchini, através de procurações
junto aos estabelecimentos bancários Banco do Brasil e BRB. Nos bancos Santander e
Bradesco as movimentações eram realizadas pela Sra. Julia Leão Cecchin
provavelmente sob orientação do pai, o Sr. Bruno Cezar Cecchini. Esses elementos
corroboram a suspeita de que o Sr. Bruno Cezar Cecchini era sócio de
fato/administrador da empresa RJR Minas Export.

DA ANÁLISE DA FISCALIZAÇÃO
Seriam solicitados os documentos comprobatórios dos pagamentos, cujos montantes
pagos aos beneficiários Pessoa Física e Jurídica identificados nos extratos bancários,
que ultrapassaram o montante de R$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais), bem como os
valores pagos a beneficiários não identificados nos extratos (saques, cheques, compras a
débito, pagamentos de boletos/títulos/cobranças), que também ultrapassaram o montante
de R$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais).
Cabe ressalvar que mesmo antes do Termo de Intimação Fiscal de 16/11/2020, a
fiscalização já havia solicitado através do item 4 do Termo de Intimação Fiscal de
18/09/2020 às e-fls. 1143 a 1145, com ciência via DTE em 05/10/2020, e ainda do
Termo de Intimação Fiscal de 06/10/2020 às e-fls. 1148 a 1150, com ciência via
correios em 08/10/2020, os documentos comprobatórios dos custos/despesas envolvidos
na exploração do ouro (tais como Notas Fiscais de fornecedores de insumos, Contratos
de Prestação de Serviços acompanhados das Notas Fiscais de Serviços/Recibos, folha
de pagamento dos empregados (mensal), Notas Fiscais de aquisição de
equipamentos/máquinas/veículos, etc), e que poderiam estar relacionados com os
pagamentos efetuados através das contas bancárias. O sujeito passivo solicitou
prorrogação do prazo em 60 dias, que foi deferido pela fiscalização até o dia
28/12/2020. No entanto, até a presente data também não foi apresentado nenhum
documento comprobatório.
Fl. 6166
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.422 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.721811/2021-71

Do universo de pagamentos não comprovados, de que tratam as planilhas “Planilha 01 –
BB – Todos”, no valor de R$ 91.256.760,05, “Planilha 02 – Santander – Todos”, no
valor de R$ 152.298.522,66, “Planilha 03 – BRB – Todos”, no valor de R$
267.217.231,91 e “Planilha 04 – Bradesco – Todos”, no valor de R$ 46.911.424,68,
conforme e-fls. 1381, que totalizam pagamentos no valor de R$ 557.683.939,30, tendo
em vista a constatação de 02 ocorrências, sendo uma referente a pagamentos sem
comprovação da operação ou causa e outra referente a pagamentos a beneficiários não
identificados e sem comprovação da operação ou causa, foram lavradas 02 infrações
para cada uma das ocorrências mencionadas.
A partir das planilhas mencionadas anteriormente, e considerando as 02 infrações
constatadas,
foram elaboradas as planilhas denominadas
“Pagamentos
sem
comprovação da operação ou causa.xlsx”, contendo 9.461 pagamentos sem
comprovação e totalizando R$ 542.527.020,05, e “Pagamentos a beneficiários não
identificados e sem comprovação.xls”, contendo 1.347 pagamentos com beneficiário
não identificado/sem comprovação e totalizando R$ 15.156.919,25. As 02 planilhas
juntas somam o mesmo montante de R$ 557.683.939,30, tratado no parágrafo anterior.
As referidas planilhas foram juntadas ao e-processo como arquivos não pagináveis,
conforme e-fls. 5006.
Os rendimentos serão considerados líquidos, cabendo o reajustamento do respectivo
rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.

Da Multa Qualificada
O sujeito passivo praticou reiteradamente infrações à legislação tributária, haja vista
que, conforme já demonstrado, auferiu receitas milionárias na venda de ouro a partir de
dezembro 2016 até o último mês fiscalizado, em dezembro/2018, e omitiu
sistematicamente as receitas nos 3 exercícios fiscalizados, não as tendo informado nas
Escriturações Contábeis Digitais – ECD e Escrituração Contábil Fiscal – ECF dos anos-
calendário 2016, 2017 e 2018.
Todo o exposto corrobora a suspeita de que a RJR é uma empresa de fachada
constituída formalmente em 14/06/2016, mas desprovida de finalidades societárias de
fato, haja vista que não exerceu a atividade de extração de minério de metais preciosos,
dedicando-se a atividade ilegal de compra de ouro extraído de garimpos clandestinos e
revendendo-o, com aparente legalidade, para empresas comerciais exportadoras, tendo
como sócio de fato o Sr. Bruno Cezar Cecchini, e como interpostas pessoas, “testas-de-
ferro”, que figuraram no quadro societário como sócios ou titulares da empresa no
período fiscalizado, a Sra. Julia Leão Cecchini (Filha do Sr. Bruno) e o Sr. Jose Celso
Rodrigues Silva, que não possuem capacidade financeira e patrimônio compatíveis com
a atividade milionária desenvolvida pela RJR Minas Export.
A conduta adotada pelo sujeito a passivo, demonstra a intenção de impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência
do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias
materiais e das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente, ao não contabilizar as receitas
auferidas com a venda do ouro, não apurar os tributos devidos e não apresentar DCTF
ou apresenta-las “zeradas”, bem como restou caracterizada que se trata de empresa de
fachada, tendo por objetivo dar aparência de legalidade ao ouro extraído de garimpo
clandestino, e com a interposição de pessoas no seu quadro societário, enseja a
aplicação da multa qualificada.
DOS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS
As infrações tributárias cometidas decorreram de ações e omissões dolosas tendentes a
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária da ocorrência dos fatos geradores da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais e das condições pessoais de contribuinte,
Fl. 6167
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.422 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.721811/2021-71

suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário
correspondente.
Conforme já descrito no Relatório Fiscal, constatamos que a RJR Minas Export Eireli,
CNPJ no 24.9973228/0001-66, é uma empresa constituída formalmente em 14/06/2016,
mas desprovida de finalidades societárias de fato, haja vista que não exerceu a atividade
de extração de minério de metais preciosos, dedicando-se a atividade ilegal de compra
de ouro extraído de garimpos clandestinos e revendendo-o, com aparente legalidade,
para empresas comerciais exportadoras, tendo como sócio de fato, desde a abertura, o
Sr. Bruno Cezar Cecchini, e como interpostas pessoas, “testas-de-ferro”, que figuraram
no quadro societário como sócios ou titulares da empresa, a Sra. Julia Leão Cecchini
(Filha do Sr. Bruno) e o Sr. Jose Celso Rodrigues Silva, conforme quadro acima.
Todas as 03 pessoas físicas mencionadas acima serão arroladas como responsáveis
solidários nos Autos de Infração de que trata o presente processo, haja vista a
participação efetiva no esquema criminoso, desde a abertura da empresa, conforme
detalhamento a seguir:
Do responsável solidário Bruno Cezar Cecchini
O Sr. Bruno Cezar Cecchini, CPF no 234.387.891-91, apesar de não figurar como sócio
ou titular de direito da empresa RJR no período fiscalizado, é sócio de fato e
administrador da empresa RJR desde a sua abertura, passando a condição de titular de
direito da empresa somente após o início do procedimento fiscal, conforme Alteração
Contratual registrada na JUCEG em 31/10/2019.
Nas diligências junto a Omex e a CHM, foi respondido que os contatos comerciais eram
efetuados com Bruno Cezar Cechini, sendo que a Omex apontou também Julia e José
Celso. O Sr. Bruno é inclusive avalista do contrato de fornecimento entre a CHM e
RJR, conforme resposta da diligenciada.
Nas diligências efetuadas junto aos Cartórios, tratadas nos itens D.3 e D.4 do presente
Relatório Fiscal, solicitando cópias de procurações, fica demonstrado que o Sr. Bruno
Cezar Cecchini tinha amplos e gerais poderes na administração da empresa RJR Minas
Export Eireli, inclusive em estabelecimentos bancários.
O Sr. Bruno Cezar Cecchini foi beneficiário direto de 08 pagamentos, não escriturados e
não comprovadas as operações ou causas, efetuados pela RJR Minas Export Eireli no
período compreendido entre 17/10/2017 a 18/10/2018 totalizando R$ 338.100,00.
Da responsável solidária Julia Leão Cecchini
A Sra. Julia Leão Cecchini figurou como sócia-administradora da autuada, de
03/07/2017 a 15/05/2018 e como titular de 15/05/2018 até 31/10/2019, quase todo o
período fiscalizado.
Já constava uma procuração lhe outorgando poderes desde 06/02/2017 junto ao Banco
do Brasil.
Os cartões de assinatura demonstram que a Sra. Julia efetivamente participou da
administração/operação da empresa ao abrir as contas bancárias e movimentá-las,
mesmo que, em tese, sob a orientação do pai.
A Omex respondeu que o contato comercial foi efetuado com Bruno, Julia e José.
A Sra. Julia Leão Cecchini foi beneficiária de 29 pagamentos, não escriturados e não
comprovadas as operações ou causas, efetuados pela RJR Minas Export Eireli no
período compreendido entre 17/07/2016 a 09/10/2018 totalizando R$ 585.754,00.
Resta clara a participação consciente da Sra. Julia Leão Cecchini no esquema criado
para venda de ouro originado de garimpos clandestinos através da RJR Minas Export
Eireli, na qual foi procuradora, sócia-administradora e titular durante o período
fiscalizado, ainda que na condição de interposta pessoa ou “testa-de-ferro” do seu pai o
Sr. Bruno Cezar Cecchini.
Do responsável solidário José Celso Rodrigues Silva
Fl. 6168
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.422 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.721811/2021-71

O Sr. José Celso Rodrigues Silva foi o responsável pela abertura da empresa RJR Minas
Export Eireli em 14/06/2016, passando a condição de sócio em 03/07/2017 e retirando-
se da sociedade em 15/05/2018.
Nos autos do processo judicial no 0021396-77.2019.4.01.3500 consta uma decisão que
evidencia a participação do Sr. José Celso Rodrigues Silva como participante consciente
do esquema criminoso, na condição de interposta pessoa ou “testa-de-ferro".
A Omex informou que um dos contatos comerciais seria Jose Celso Rodrigues Silva.
Os cartões de assinatura apresentados pelos bancos demonstram que o Sr. José Celso
Rodrigues Silva efetivamente participou da administração/operação da empresa ao abrir
as contas bancárias e movimentá-las, mesmo que, em tese, sob orientação do Sr. Bruno
Cezar Cecchini
O Sr. José Celso Rodrigues Silva permaneceu formalmente na empresa RJR Minas
Export Eireli na condição de titular de 14/06/2016 a 03/07/2017 e como sócio até
15/05/2018, portanto, quase todo o período fiscalizado. Entretanto, constatamos que o
mesmo permaneceu colaborando com a administração da empresa, uma vez que
constam GFIP’s de novembro/2018 e dezembro/2018, nas quais o Sr. José Celso
aparece como beneficiário de rendimentos no montante de R$ 3.000,00 em cada mês.
Constatamos ainda que o passageiro preso em 10/06/2019, transportando ouro irregular
na aeronave de propriedade da RJR tratava-se do Sr. José Celso Rodrigues Silva,
conforme auto de prisão em flagrante.
Constatou-se que o Sr. José Celso Rodrigues Silva foi beneficiário de 103 pagamentos
não escriturados e não comprovadas as operações ou causas, efetuados pela RJR Minas
Export Eireli no período compreendido entre 20/12/2016 a 08/11/2018 totalizando R$
1.030.577,49.
Resta clara a participação consciente do Sr. Jose Celso Rodrigues Silva no esquema
criado para venda de ouro originado de garimpos clandestinos através da RJR Minas
Export Eireli, na qual figurou como titular e sócio durante o período fiscalizado, ainda
que na condição de interposta pessoa ou “testa-de-ferro” do Sr. Bruno Cezar Cecchini.
O contribuinte e os responsáveis foram cientificados e apresentaram impugnação
conforme tabela abaixo:

A fiscalizada apresentou impugnação com as seguintes alegações em resumo:
- sobre os mesmos valores que compuseram a base de cálculo das exigências de IRRF,
IRPJ, CSLL e Multas Regulamentares cobra-se multa de 150% em duplicidade. Sobre
os valores que incidiram o IRRF, também incidiram o IRPJ e a CSLL e, em ambos os
Autos foram impostas multa de ofício qualificada de 150%;
- Ocorreu a decadência dos fatos geradores de 2016, visto que o prazo iniciou-se em
01.01.2017, conforme Súmula Carf no 114 e somente foi cientificada em 22/03/2021.
- Falta de critério jurídico na formação da base de cálculo uma vez que os mesmos
valores que foram objeto de autuação do IRPJ e reflexos, também o foram para IRRF. O
IRRF foi tributado sob uma base superior a própria receita bruta apurada.
- uma vez identificado o beneficiário do parâmetro e a ocorrência da operação (efetivo
pagamento), não há o que se falar em incidência de IRRF nos termos do artigo 61, da
Lei no 8.981/95, cabendo ao fisco demonstrar que os beneficiários por ela identificados
não são idôneos, sendo que nada sobre isto foi dito nos autos.
Fl. 6169
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.422 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.721811/2021-71

- A natureza jurídica do pagamento não tem qualquer relevância, pouco importando se a
causa do pagamento é ligada ou não a atividade da empresa, existindo uma causa a
aplicação do artigo 61 da Lei 8.981/95 é juridicamente incorreta.
- Não houve qualquer esforço da Fiscalização em verificar se os beneficiários são ou
não identificados, se houve recolhimento a título de IRRF pelo sujeito passivo, partindo
da real identificação do beneficiário, se houve efetiva contrapartida ainda que parcial e
se já foi iniciado procedimento fiscal para fins de verificar se os beneficiários
recolheram os tributos decorrentes desses pagamentos ou se restou evidenciada omissão
de receitas.
- Ainda que, ad argumentandum, fosse admitida a exigência do principal no presente
caso, não poderia ser aplicada a multa qualificada de 150%, pois, conforme acima
demonstrado, não ocorreu nenhuma hipótese de conduta simulada, dolosa ou
fraudulenta por parte do requerente neste caso.
- É ilógico pensar que a Requerente buscou retardar ou impedir o conhecimento de
alguma obrigação tributária quando ela própria emite Notas Fiscais em valores
superiores e meio bilhão de reais e, em decorrência dessa conduta (emissão dos
documentos fiscais), é que se formalizou o presente Auto de Infração.
- ao invés de meras suspeitas, a Autoridade Fiscal deve trazer provas inequívocas da
ocorrência desses vícios no caso concreto para que, somente assim, possam aplicar a
penalidade sob a forma qualificada de 150%.
- os argumentos de que a atividade seria ilícita não valida a aplicação da multa de ofício
qualificada;
- Quanto ao argumento da reiteração da conduta da requerente, entende-se que essa
prática já foi penalizada pelo arbitramento e subsequente aplicação da multa de
qualificada de seu lucro, de modo que no caso a multa qualificada não pode ser exigida
seja pela ausência de outros elementos probatórios que evidenciem a presença de dolo
específico e duplicidade de penalização, penalizando a recorrente sobre a mesma base
de cálculo, duas vezes;
- As duas multas são aplicadas sob a mesmíssima fundamentação e base de cálculo;
- A aplicação de sanções deve sempre seguir o princípio da razoabilidade e da
proporcionalidade
- Requer ao final diligência a fim de que sejam refeitos os cálculos relativos à base de
cálculo apurada, especificamente no tocante aos custos e despesas incorridas, fictamente
presumidas através do Lucro Arbitrado, sob pena de incorrer em bis in idem.
Os responsáveis apresentaram impugnação em separado, com as mesmas alegações,
conforme abaixo resumido:
- a aplicação do art. 135, III, CTN pressupõe para sua aplicação que os sócios,
acionistas, os gerentes e/ ou administradores devem praticar atos de gestão e a obrigação
tributária deve decorrer de atos praticados com abuso de poder ou contrários à lei,
contrato social ou estatutos.
- a fiscalização não demonstrou qualquer ato fraudulento que pudesse, em tese, justificar
a responsabilização do ora impugnante.
- a fiscalização não trouxe qualquer indício ou elemento de prova de que houve infração
à lei, contrato social ou estatuto;
- a falta de regularidade de escrita fiscal e o inadimplemento tributário não são
suficientes para transferir a responsabilidade tributária na forma do art. 135, III do CTN.
- ante a inexistência de individualização e comprovação de qualquer ato doloso
praticado pelo requerente, tampouco qualquer conduta por ele realizado à margem da
lei, tem-se como configurada, a não mais poder, sua ilegitimidade passiva, a qual deverá
ser prontamente reconhecida e corrigida pelo julgamento.

Fl. 6170
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.422 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.721811/2021-71

Em 09 de setembro de 2021, a Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil
07 negou provimento à impugnação. A decisão recebeu a seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA. BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à alíquota de
trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a terceiros ou
sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a
operação ou a sua causa e todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado.
DILIGÊNCIA.
INDEFERIMENTO.
ÔNUS
DA
FONTE
PAGADORA.
COMPROVAÇÃO DO BENEFICIÁRIO E CAUSA.
Cabe ao contribuinte, e não às autoridades fiscais, o ônus de comprovar/identificar os
beneficiários e a ocorrência da operação ou causa dos pagamentos, comprovada a causa,
a transação seria tributada conforme as regras inerentes à operação. Não cabe à
fiscalização, uma vez não comprovada a causa, intimar os beneficiários a comprovar a
tributação.
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA. BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
DECADÊNCIA.
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não identificado,
ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao prazo decadencial
previsto no art. 173, I, do CTN.
IR-FONTE DE 35%. PAGAMENTO SEM CAUSA. PRESUNÇÃO. PROVA.
A exigência do IRRF previsto no artigo 61 da Lei no 8.981/1995 (35%) tem natureza de
presunção legal, ou seja, a partir de um fato conhecido (o pagamento) e da negativa do
fiscalizado em informar o destinatário ou a real origem econômica do pagamento, a lei
permite a exigência do tributo de quem fez o pagamento, por uma presunção de omissão
de receita por parte do destinatário do pagamento, associada a uma substituição
tributária. Nesse viés, a fiscalização não está obrigada a rastrear a utilização do
pagamento e o contribuinte pode afastar a acusação fiscal ao demonstrar que não houve
o pagamento (negativa do fato conhecido) ou ao apontar, cumulativamente, o
destinatário do pagamento e a sua real origem econômica.
MULTA QUALIFICADA. UTILIZAÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS.
DOLO
Na utilização de interposta pessoa no quadro societário da pessoa jurídica, todos os atos
praticados estão viciados pela simulação, já que quem consta no contrato, não é aquele
que, de fato, pratica o ato. Trata-se de infração dolosa sujeita a multa qualificada.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO.
VINCULAÇÃO.
A alegação de que as multas são confiscatórias e violam os princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade não pode ser discutida nesta esfera de julgamento, pois se tratam
de exigências fundadas em normas às quais o julgador administrativo é vinculado, não
lhe sendo permitido excluir ou reduzir o seu valor estabelecido na legislação.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ADMINISTRADORES. ATO ILÍCITO.
DOLO OU CULPA.
A responsabilidade tributária pode ser atribuída ao administrador desde que ocorra a
violação a lei, independente se com dolo ou culpa, e que essa violação gere a
determinação ou a manutenção do estado de inadimplemento.
Fl. 6171
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.422 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.721811/2021-71

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ADMINISTRADORES. SONEGAÇÃO.
A utilização de interposta pessoa e a apresentação de declarações zeradas somada à
escrituração deficiente e sem a movimentação financeira, por diversos períodos,
demonstram a intenção de impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento
por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal e a intenção de alterar as características do fato gerador, configurando
sonegação e ensejando a responsabilidade tributária dos administradores.

Cientificados (fls. 5898/5900) a empresa e os responsáveis solidários apresentaram
os respectivos recursos voluntários nos quais reiteram as alegações já suscitadas quando da
impugnação. Em particular pedem a juntada da decisão proferida pela 5a Vara Federal Criminal da
Seção Judiciária de Goiania que decidiu pela liberação da aeronave utilizada na prisão em flagrante
bem como do ouro condicionada esta última a prestação de caução idônea em relação à 50% do ouro
apreendido.

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio , Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
1) DA PRELIMINAR DE DECADÊNCIA

Preliminarmente, alega a Recorrente que em relação aos pagamentos efetuados no
ano de 2016 teria ocorrido a decadência. Isso porque, nos termos do artigo 173, I, do CTN, a data
final para que esses valores pudessem constar da base de cálculo do lançamento a data final seria
01/01/2021 e não no dia 31/12/2021, como consignado no acórdão recorrido.
A decisão recorrida, como apontado, negou provimento à alegação de decadência
parcial nos seguintes termos:

Da alegação de Decadência dos fatos geradores ocorridos em 2016
O contribuinte alega que ocorreu a decadência dos fatos geradores de 2016, visto que o
prazo iniciou-se em 01/01/2017, e somente foi cientificada em 22/03/2021.
De fato o início da contagem do prazo decadencial de 5 anos para o IRPJ e CSLL, cujos
fatos geradores ocorreram em 2016 é 01/01/2017, uma vez que não foram identificados
pagamentos, o que desloca a regra para o art. 173, inciso I do CTN. Assim sendo, o fim
do prazo de 5 anos ocorre em 31/12/2021. Considerando que o contribuinte foi
cientificado em 22/03/2021, não ocorreu a alegada decadência.

Fl. 6172
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.422 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.721811/2021-71

Em seu recurso voluntário, a contribuinte alega que o IRRF sobre pagamentos
sem causa ou a beneficiário não identificado possui fato gerador e data de vencimento diários,
conforme previsto no §2o do art. 61 da Lei no 8.981/1995.
No entanto, o CARF já pacificou sua jurisprudência no sentido de que o IR Fonte
sobre pagamentos sem causa ou à beneficiário não identificado se submete ao prazo decadencial
previsto no artigo 173, I do CTN, conforme se verifica pelo teor da Súmula CARF no 114 abaixo
transcrita:
Súmula CARF no 114:
O Imposto de Renda incidente na fonte sobre pagamento a beneficiário não identificado,
ou sem comprovação da operação ou da causa, submete-se ao prazo decadencial
previsto no art. 173, I, do CTN.
Sendo assim, correta a contagem do prazo efetuada pela decisão recorrida. De
acordo com o artigo 173 o prazo de 5 anos é contado do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. A contagem seria a seguinte:
2016 – Data em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
2017 – Exercício seguinte ao ano em que lançamento poderia ter sido efetuado
01/01/2017 – 1o dia do exercício seguinte àquele ano
01/01/2018 - contagem de 1 ano
01/01/2019 – contagem de 2 anos
01/01/2020- contagem de 3 anos
01/01/2021 – contagem de 4 anos
01/01/2022 – completam-se 5 anos.

Correta portanto a decisão recorrida ao afirmar que o prazo final para o
lançamento discutido nos presentes autos seria 31/12/2021. Sendo assim, como o contribuinte foi
cientificado em 22/03/2021, não há que se falar em decadência.

2) MÉRITO

2.1) DA FALTA DE CRITÉRIO JURÍDICO NA FORMAÇÃO DA BASE DE
CÁLCULO.

Em sua impugnação o contribuinte alega falta de critério jurídico na formação da
base de cálculo, uma vez que os mesmos valores que foram objeto de autuação do IRPJ e
reflexos, também o foram para o IRRF.
A decisão recorrida negou provimento à mencionada alegação por entender que
não se tratam dos mesmos valores, enquanto a tributação do IRPJ e reflexos ocorre sobre a
receita, a incidência da retenção na fonte ocorre no pagamento. Alegou também que a
Fl. 6173
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.422 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.721811/2021-71

tributação do IRPJ e reflexos ocorre sobre a receita, a incidência da retenção na fonte ocorre
no pagamento. Por fim, conclui que não há que se falar em bitributação, ou cobrança em
duplicidade, sendo certo que a tributação não se deu sobre os mesmos valores. Os fatos
geradores são distintos, as bases de cálculo também.
Irresignada, a contribuinte alega, em seu recurso voluntário que:

Induz a fiscalização que a Recorrente “deseja que seja reduzida da base de calculo o
valor relativo a presunção de custos e despesas do Lucro Arbitrado, visto que nesta
forma de apuração o Lucro a ser tributado e determinado pela aplicação de um
coeficiente de determinação do Lucro (fls. 4.390/4.4549).”
Essa premissa, contudo, é completamente equivocada. O que a Recorrente defendeu em
sua impugnação é que ante o arbitramento do Lucro, a base de calculo do
lançamento que diz respeito o PAF n ̊. 17095.721811/2021-71 deveria ter
considerado as despesas e os custos da operação para fins de calculo do
imposto supostamente devido. Isso porque e ilógico que para os mesmos períodos de
apuração e relacionado aos mesmíssimos fatos considere-se, para fins de cobrança da
IRPJ e Reflexos o Lucro Arbitrado que, como se sabe, considera custos e despesas para
formação da receita bruta, ao passo em que, em um segundo lançamento, estes mesmos
custos e despesas sejam solenemente ignorados para formação da base de calculo.
(grifos no original)

Nas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, as despesas necessárias à
obtenção da receita são dedutíveis da base de cálculo do IRPJ. Neste sentido, na apuração pelo
lucro real, tanto a omissão de receitas como a escrituração indevida de despesas não dedutíveis
implicam na redução do lucro tributável.
No entanto, no caso dos autos, o lançamento do IRPJ e CSLL foi efetuado
utilizando-se como base de cálculo o lucro arbitrado. Sendo assim, não há que se falar em
incompatibilidade dos lançamentos, uma vez que tal incompatibilidade poderá, eventualmente,
ocorrer quando o lançamento do IRPJ utilizar como base de cálculo o lucro real, conforme se
verifica pelo Acórdão no 2201-003.741, cuja ementa é a seguinte:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003
IRRF SOBRE PAGAMENTO SEM CAUSA. INCOMPATIBILIDADE COM
LANÇAMENTO DE IRPJ. ANÁLISE CASO A CASO.
Não se podendo afirmar taxativamente que a aplicação do art. 61 da Lei no 8.981/1995
não convive com tributação pelo IRPJ e CSLL, pois a análise de suposta
incompatibilidade deve ser feita caso a caso. A mencionada incompatibilidade
pressupõe a apuração do IRPJ pelo lucro real, pois esta permite a dedução de
custos/despesas na apuração do lucro líquido.
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA OU OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA.
ARTIGO 61, §1o, DA LEI No 8.981/95. FATO GERADOR E BASE DE CÁLCULO.
LUCRO DA PESSOA JURÍDICA APURADO POR ARBITRAMENTO.
Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e
cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não
identificado ou quando não for comprovada a operação ou a sua causa. O rendimento
Fl. 6174
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.422 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.721811/2021-71

pago será considerado líquido, cabendo o reajuste do respectivo rendimento bruto sobre
o qual recairá o imposto. O lançamento do IRRF com base no art. 61 da Lei no
8.981/1995 independe da forma de apuração do imposto sobre a renda da pessoa
jurídica, se pelo lucro real, presumido ou arbitrado.

Importante a transcrição dos seguinte trechos do voto do Conselheiro Relator
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim:
(...)

Assim, quando se glosa determinada despesa aumenta-se o lucro e, consequentemente,
sobre este lucro majorado há incidência de imposto. Desta forma, em sendo glosada
determinada despesa não se pode exigir IRPJ em face do lucro majorado e, ao mesmo
tempo, tributar o pagamento da mesma “despesa” com base no art. 61 da Lei n°
8.981/95.
Nestes casos, conforme julgado acima transcrito, deve se tributar única e
exclusivamente o IRPJ incidente sobre o lucro decorrente da despesa glosada ou da
omissão de rendimento apurada.
No presente caso, consta da descrição dos fatos e enquadramentos legais do processo no
10280.005770/200516 (fls. 1.447/1.455) que o mesmo decorreu da omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada. Uma das
contas bancárias investigadas naquela ocasião foi a mesma de onde saíram os
pagamentos questionados no presente processo (Banco Bradesco, agência 00875, conta
4366).
O período de apuração do IRPJ do processo no 10280.005770/200516 também coincide
com o da presente autuação de IRRF (anos-calendário 2000 a 2003).
Todavia, entendo que, particularmente, no presente caso, não existe a incompatibilidade
de lançamentos, pelo fato de tal incompatibilidade demandar que o lançamento de IRPJ
decorra de apuração pelo lucro real, ao passo que no processo no 10280.005770/200516
o lançamento de IRPJ lavrado contra a RECORRENTE foi decorrente de arbitramento
do seu lucro, conforme trecho abaixo extraído da descrição dos fatos e enquadramentos
legais (fls. 1.450/1.451):
(...)
Ou seja, quando se apurou o IRPJ no processo no 10280.005770/200516,não foram
consideradas quaisquer saídas de numerários realizados pela RECORRENTE para
apuração do lucro tributável, uma vez que este foi calculado pela aplicação do
percentual de 9,6% sobre todas as receitas da RECORRENTE, nos termos da legislação
pertinente. Ou seja, não foi arbitrado o lucro somente sobre as receitas decorrentes da
omissão dos depósitos bancários, mas também os decorrentes das receitas operacionais
da RECORRENTE (já escrituradas e declaradas em DIPJ). Todos esses valores fizeram
parte da base para apuração do lucro arbitrado (fls. 1.458/1.463).
Sendo assim, tendo em vista que o lançamento do IRPJ no processo no
10280.005770/200516 decorreu do arbitramento do lucro da RECORRENTE, entendo
ser inaplicável ao presente caso a incompatibilidade entre o lançamento de IRPJ e de
IRRF por pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado, haja vista não
estarmos diante de apuração do tributo pelo lucro real.
O lançamento do IRRF com base no art. 61 da Lei n° 8.981/95, por sua vez, é
plenamente possível tanto nos casos de apuração do lucro por arbitramento como
também nos casos de lucro presumido. O CARF possui diversos precedentes nesse
sentido:

Fl. 6175
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.422 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.721811/2021-71

“Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte IRRF
Ano- calendário: 2010, 2011
PAGAMENTO SEM CAUSA. OPERAÇÕES NÃO COMPROVADAS. PESSOA
JURÍDICA OPTANTE PELO LUCRO PRESUMIDO.
Estão sujeitos à incidência do imposto sobre a renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de 35%, os pagamentos efetuados ou os recursos entregues pela pessoa
jurídica a terceiros quando não comprovada a operação ou a causa a que se
referem.
Esse regime jurídico, com fulcro no art. 61 da Lei no 8.981, de 1995,
independe da forma de apuração do imposto sobre a renda da
pessoa jurídica, se pelo lucro real, presumido ou arbitrado.
PAGAMENTO SEM CAUSA. SUJEITO PASSIVO. FONTE PAGADORA.
COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Na hipótese de incidência do imposto sobre a renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de 35%, o sujeito passivo é a fonte pagadora, na condição de
responsável tributário, por substituição, descabendo cogitar-se de compensação
desse imposto quando da apuração do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) devido no período.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. TAXA REFERENCIAL DO
SISTEMA DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA (SELIC). INCIDÊNCIA.
Incidem juros de mora à taxa Selic sobre a multa de ofício não recolhida no
prazo legal. Recurso Voluntário Negado (acórdão no 2401004.408; 2a Seção / 4a
Câmara / 1a Turma Ordinária; julgado em 15/06/2016)”

Presumir que 90,4% da receita bruta são custos insuscetíveis à sindicância fiscal
simplesmente afastaria da incidência da norma o que o texto não prevê. Ao eleger o percentual
de 9,6 % para o cálculo do lucro arbitrado, o Estado constituiu uma ficção jurídica cujos efeitos
não se estendem à tributação do IRRF sobre pagamentos efetuados a beneficiários não
identificados, ou quando a causa do pagamento ou a respectiva operação não forem reveladas.
Para esses casos, a tributação do IRRF sobre a fonte pagadora permanece incólume.

2.2) DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA NOS LANÇAMENTOS DE IRRF.

Em seu recurso voluntário, a contribuinte reitera a alegação de que a
argumentação utilizada para qualificação da multa foi a mesma tanto no presente processo
quanto no processo relativo ao IRRF. Que somadas as duas multas equivalem ao percentual de
300% sobre o tributo apurado o que seria ilegal por ser desproporcional.
Alega que é incorreta a alegação de dolo, uma vez que a fiscalização se iniciou em
razão das notas fiscais por ela emitida.
Na hipótese de lançamento relativo ao pagamento sem causa ou à beneficiário não
identificado, entendo que a imputação da multa qualificada não pode subsistir, embora tenha mantido
a qualificação da multa nos lançamentos relativos ao IRPJ e CSLL.
Isso porque o artigo 61 ora analisado, prescreve o dever da fonte declarar
individualmente para quem pagou, sob pena de, se assim não fizer, ela ser responsabilizada pela
retenção do IR incidente sobre os pagamentos.
Fl. 6176
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.422 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.721811/2021-71

Trata-se, portanto, de presunção legal cuja consequência é o lançamento na fonte
pagadora do imposto que deveria ter sido recolhido pelo beneficiário do pagamento. Trata-se de
norma de responsabilidade tributária.
É, na verdade, o fato de não informar para quem pagou, e não a que título que
pagou, a materialidade da responsabilidade tributária pela retenção do IR-Fonte.
No caso concreto, a fiscalização demonstrou que as partes, simulando contrato de
prestação de serviço dissimularam pagamentos para destinatários que não foram especificados, razão
pela qual corretamente exigiu o IR-Fonte da empresa pagadora.
Todavia, a controvérsia consiste no fato dessa cobrança de IR-Fonte ensejar ou
não a multa qualificada e nesse ponto, entendo corretas as ponderações do Conselheiro LUIZ
HENRIQUE MAROTTI TOSELLI, redator do voto vencedor do Acórdão 1201-002.975:

Segundo penso, dentro dessa sistemática de tributação por responsabilidade tributária, a
qualificação da multa é incabível, pois a conduta de não declarar (ou deixar de
informar) o beneficiário já encontra-se tipificada no inciso I, do artigo 44, da Lei n.
9.430/96, in verbis:
Art. 44. - Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas
as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos
de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração
e nos de declaração inexata; (grifamos).
Percebe-se, a partir desse dispositivo legal, que o não pagamento de tributo, assim como
a falta ou inexatidão de declaração, são condutas típicas que ensejam a multa de ofício
ao patamar de 75%, e não de 150%.
Isso significa dizer que, considerando que o IR-Fonte é devido por quem paga, por não
declarar para quem pagou, aplicável a multa de ofício de 75%.
Mas, não é só.
A conduta omissiva que dá azo à tributação na fonte (qual seja, a de não declarar o
beneficiário do pagamento) tem por finalidade impedir que os tributos incidentes sobre
a renda ocultada sejam sonegados pelo titular dos recursos.
Assim, se a pessoa jurídica que efetua o pagamento não declara o destinatário da renda,
impedindo, com isso, que o fisco audite a regularidade do titular da renda, ela acaba
sendo imputada como sujeito passivo por responsabilidade, como medida de
transparência e combate à evasão fiscal.
Diferentemente ocorrem com as hipóteses de qualificação de multa, as quais, como se
sabe, têm por materialidade a sonegação, fraude ou conluio por parte do sujeito passivo
que busca esconder os fatos ou impedir o conhecimento do fato gerador.
Aqui, pelo contrário, foi justamente o ato da fiscalização ter identificado os pagamentos,
somado à falta de identificação dos beneficiários, o que ensejou a cobrança do IR-Fonte
sob a alíquota máxima prevista na legislação de regência.
Feitas essas considerações, resta incabível a qualificação da multa na cobrança de IR-
Fonte previsto no artigo 61, da Lei n° 8.981/95.

Diante do exposto, entendo que o percentual da multa, na hipótese dos autos, deve
ser reduzido para 75%.
Fl. 6177
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-006.422 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.721811/2021-71

2.3) DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE BRUNO CEZAR CECCHINI

Em seu recurso voluntário, o responsável solidário Bruno Cezar Cecchini reitera
as alegações de que não foi comprovada a prática de atos dolosos, que o não pagamento de
tributos é infração da sociedade e que o fato de exercer a função de procurador da empresa junto
às instituições financeiras não é indicativo de qualquer conduta dolosa, fraudulenta e simulatória.

O Relatório fiscal especificou individualizadamente as condutas dos responsáveis
solidários. Em relação ao responsável Bruno Cezar Cechhini, embora não conste como
formalmente como sócio da contribuinte na maior parte do período fiscalizado era sócio e
administrador de fato da sociedade. Para chegar a essa conclusão o trabalho fiscal utiliza-se dos
depoimentos constantes do processo 0021396-77.2019.4.01.3500 que tramita na da 5a Vara
Federal de Goiânia, bem como diligências efetuadas junto aos adquirentes das mercadorias.
Confira-se:

266. Do responsável solidário Bruno Cezar Cecchini
267. De tudo o que consta no presente processo o Sr. Bruno Cezar Cecchini, CPF no
234.387.891-91, apesar de não figurar como sócio ou titular de direito da empresa RJR
Minas Export no período fiscalizado, é sócio de fato e administrador da empresa RJR
Minas Export Eireli desde a sua abertura, passando a condição de titular de direito da
empresa somente após o início do procedimento fiscal, conforme Alteração Contratual
registrada na JUCEG em 31/10/2019.
268. Conforme item E.7 do presente Relatório Fiscal, nos autos do processo no
0021396-77.2019.4.01.3500 da 5a Vara Federal de Goiânia, conforme e-fls. 4360 a
4374, consta Decisão com elementos, conforme transcrição abaixo, que evidenciam a
participação do Sr. Bruno Cezar Cecchini como sócio de fato desde a abertura da
empresa:

(...)

(...)
Fl. 6178
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-006.422 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.721811/2021-71

269. Na diligência efetuada junto à comercial exportadora Omex Comércio e
Exportação de Metais Preciosos, que adquiriu ouro da RJR Minas Export Eireli nos
anoscalendário 2016 e 2017, tratada no item D.1 do presente Relatório Fiscal, a empresa
respondeu que os contatos comerciais, para fins de realização das operações de compra
de ouro, foram efetuados com as seguintes pessoas Bruno Cezar Cechini, Julia Leão
Cecchini e José Celso Rodrigues Silva.
270. Na diligência efetuada junto à comercial exportadora C.H.M do Brasil Metais Ltda,
que adquiriu ouro da RJR Minas Export Eireli no ano-calendário 2018, tratada no item
D.2 do presente Relatório Fiscal, a empresa respondeu que a maioria das tratativas e
negociações eram feitas com o Sr. Bruno Cezar Cecchini ou mesmo com a equipe
comercial da empresa. Esclareceram ainda que o Sr. Bruno, por ser pai da sócia
majoritária, era quem, de fato, respondia pela empresa e é avalista do contrato de
fornecimento entabulado entre C.H.M e R.J.R.
271. Nas diligências efetuadas juntos aos Cartórios, tratadas nos itens D.3 e D.4 do
presente Relatório Fiscal, solicitando cópias de procurações, fica demonstrado que o Sr.
Bruno Cezar Cecchini tinha amplos e gerais poderes na administração da empresa RJR
Minas Export Eireli, inclusive em estabelecimentos bancários.
272. Conforme planilha às e-fls. 4379, elaborada a partir dos extratos bancários obtidos
das instituições financeiras através das Requisições sobre Informações Financeiras –
RMF’s, constata-se que o Sr. Bruno Cezar Cecchini foi beneficiário direto de 08
pagamentos, não escriturados e não comprovadas as operações ou causas, efetuados
pela RJR Minas Export Eireli no período compreendido entre 17/10/2017 a 18/10/2018
totalizando R$ 338.100,00.
273. No curso do procedimento fiscal foram solicitadas Requisições de Informação
Sobre Movimentação Financeira (RMF) junto às instituições onde a empresa mantinha
contas bancárias no período fiscalizado, conforme item E.8.3 do presente Relatório
Fiscal. Dos documentos apresentados pelos bancos, constatamos que o Sr. Bruno Cezar
Cecchini, através de procurações, detinha poderes para movimentar as contas da RJR
Minas Export Eireli junto ao Banco do Brasil e BRB Banco de Brasília.

Verifica-se assim, pelos depoimentos dos sócios formais no inquérito, pelas
diligências efetuadas juntos aos adquirente e as instituições financeiras que o Sr. Bruno Cezar
Cecchini foi o beneficiário direto dos pagamentos não escriturados. Além disso, as diligências
efetuadas junto aos cartórios e às instituições financeiras que era ele quem detinha poderes para
movimentar as contas bancárias da contribuinte.
A alegação da inexistência de dolo não procede, uma vez que a apresentação de
declarações zeradas, a omissão de receitas em 3 exercícios, não as tendo informado nas ECD e
ECF demonstram a intenção de impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por
parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal,
ainda que o contribuinte tenha emitido Notas Fiscais.
Por fim, é importante verificar se é possível imputar a responsabilidade solidária
de fato uma vez que a fiscalização fundamentou-se, exclusivamente, no artigo 135, II do CTN.
Isso porque, no julgamento do Acórdão no 1402-006.232, me manifestei pela impossibilidade da
atribuição da responsabilidade exclusivamente em face do artigo 135, III, quando o sócio não
Fl. 6179
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-006.422 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.721811/2021-71

mais fazia parte do quadro social da empresa, bem como não tinham sido encontrados elementos
nem identificados os fatos que justificassem a mencionada imputação.
A situação dos presentes autos, no entanto, é distinta. Isso porque, conforme
exposto no relatório fiscal acima transcritos, além da identificação dos atos, foi identificada a
atribuição de poderes mediante procuração, bem como a realização da movimentação financeira
por parte do responsável solidário.
Nessas circunstâncias, a Câmara Superior de Recurso Fiscais, no julgamento do
Acórdão no 9101-002.954
analisou exigência em que houve imputação de responsabilidade
tributária entendeu que é possível atribuir a responsabilidade tributária tanto com base no artigo
124, I quanto no art. 135, III do CTN. No processo analisado pela Câmara Superior, a
autoridade fiscal fundamentou essa imputação ao uso fraudulento de pessoa jurídica, mediante
interposição de pessoas, concluindo o colegiado que a responsabilidade com base no artigo 124,
I, do CTN decorreria da condição de sócio de fato por parte do coobrigado, enquanto que a
responsabilização com base no artigo 135, II e III, do CTN adviria de sua condição de
procurador/administrador da pessoa jurídica. Confira-se:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2004, 2005
SOCIEDADE
QUE
SE
COMPORTA
COMO
SOCIEDADE
DE
FATO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E ILIMITADA PARA OS SÓCIOS DE FATO.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal (CTN, art. 124, I). Em condições
normais, o sistema jurídico prevê apartação patrimonial entre a pessoa jurídica e as
pessoas que compõem o seu quadro societário (sócios de direito). Mas a utilização
fraudulenta de pessoa jurídica afasta essa apartação patrimonial, e os sócios de fato
respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações surgidas de sua empresa
(negócio/ empreendimento). A sonegação de tributo perpetrada via utilização
fraudulenta da pessoa jurídica, mediante interposição de pessoas, faz com que a pessoa
jurídica seja tratada de modo semelhante a uma sociedade de fato (porque se comporta
como tal), situação em que as pessoas envolvidas, por se encontrarem na mesma
posição jurídica em relação ao fato gerador, respondem solidária e ilimitadamente pelos
débitos surgidos do negócio.
PROCURADOR/ADMINISTRADOR DE SOCIEDADE EMPRESARIAL. PRÁTICA
DE ILÍCITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Os mandatários e os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos. (CTN, art. 135, II e III).

Em face do exposto, mantenho a responsabilidade solidária do Sr. Bruno Cezar
Cechhini.

2.4) DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE JULIA LEÃO CECCHINI

Fl. 6180
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-006.422 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.721811/2021-71

Em seu recurso voluntário, a responsável solidária Julia Leão Cecchini reitera as
alegações de que não foi comprovada a prática de atos dolosos, que o não pagamento de tributos
é infração da sociedade.
De acordo as diligências efetuadas pela autoridade fiscal, verifica-se que a sócia
Julia Leão Cecchini praticou efetivamente atos de gestão. Confira-se:

274. Da responsável solidária Julia Leão Cecchini
275. Conforme Alterações Contratuais registradas na JUCEG, conforme e-fls. 3126 a
3176, a Sra. Julia Leão Cecchini, CPF no 752.566.301-72, figurou como sócia-
administradora da empresa RJR Minas Export, CNPJ no 24.997.228/0001-66, de
03/07/2017 a 15/05/2018, e como titular de 15/05/2018 até 31/10/2019, quase todo o
período fiscalizado.
276. Entretanto desde 06/02/2017 já constava uma procuração da empresa RJR
Minas Export Eireli outorgando poderes à Sra. Julia Leão Cecchini para
representar a empresa junto ao Banco do Brasil, lembrando que a atividade
operacional da empresa (primeira NFe de venda emitida) se iniciou em 12/2016.
277. Os cartões de assinatura apresentados pelos bancos demonstram que a Sra.
Julia Leão Cecchini efetivamente participou da administração/operação da
empresa ao abrir as contas bancárias e movimentá-las, mesmo que, em tese, sob
orientação do pai o Sr. Bruno Cezar Cecchini.
278. Na diligência efetuada junto à comercial exportadora Omex Comércio e
Exportação de Metais Preciosos, que adquiriu ouro da RJR Minas Export Eireli nos
anos-calendário 2016 e 2017, tratada no item D.1 do presente Relatório Fiscal, a
empresa respondeu que os contatos comerciais, para fins de realização das
operações de compra de ouro, foram efetuados com as seguintes pessoas Bruno
Cezar Cechini, Julia Leão Cecchini e José Celso Rodrigues Silva.
279. Conforme planilha às e-fls. 4380, elaborada a partir dos extratos bancários obtidos
das instituições financeiras através das Requisições sobre Informações Financeiras –
RMF’s, constata-se que a Sra. Julia Leão Cecchini foi beneficiária de 29
pagamentos, não escriturados e não comprovadas as operações ou causas,
efetuados pela RJR Minas Export Eireli no período compreendido entre
17/07/2016 a 09/10/2018 totalizando R$ 585.754,00.
280. Resta claro a participação consciente da Sra. Julia Leão Cecchini no esquema
criado para venda de ouro originado de garimpos clandestinos através da RJR Minas
Export Eireli, na qual foi procuradora, sócia-administradora e titular durante o período
fiscalizado, ainda que na condição de interposta pessoa ou “testa-de-ferro” do seu pai o
Sr. Bruno Cezar Cecchini. (grifamos)

A alegação da inexistência de dolo não procede, uma vez que a apresentação de
declarações zeradas, a omissão de receitas em 3 exercícios, não as tendo informado nas ECD e
ECF demonstram a intenção de impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por
parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal,
ainda que o contribuinte tenha emitido Notas Fiscais.
Em face do exposto, mantenho a responsabilidade solidária da sócia Julia Leão
Cechhini.
2.5) DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE JOSÉ CELSO RODRIGUES
SILVA.
Fl. 6181
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-006.422 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.721811/2021-71

Em seu recurso voluntário, o responsável solidário José Celso Rodrigues Silva
reitera as alegações de que não foi comprovada a prática de atos dolosos, que o não pagamento
de tributos é infração da sociedade.
De acordo as diligências efetuadas pela autoridade fiscal, verifica-se que o sócio
José Celso Rodrigues Silva praticou efetivamente atos de gestão. Confira-se

281. Do responsável solidário José Celso Rodrigues Silva
282. Conforme Ato Constitutivo e Alterações registradas na JUCEG, conforme e-
fls.3126 a 3176, o Sr. José Celso Rodrigues Silva, CPF no 466.926.571-72, foi o
responsável pela abertura da empresa RJR Minas Export Eireli em 14/06/2016,
passando a condição de sócio em 03/07/2017 e retirando-se da sociedade em
15/05/2018.
283. Conforme item E.7 do presente Relatório Fiscal, nos autos do processo no
0021396-77.2019.4.01.3500 da 5a Vara Federal de Goiânia, conforme e-fls. 4360 a
4374, consta Decisão com elementos, conforme transcrição abaixo, que evidenciam a
participação do Sr. José Celso Rodrigues como participante consciente do esquema
criminoso, na condição de interposta pessoa ou “testa-de-ferro”:

284. Na diligência efetuada junto à comercial exportadora Omex Comércio e
Exportação de Metais Preciosos, que adquiriu ouro da RJR Minas Export Eireli nos
anos-calendário 2016 e 2017, tratada no item D.1 do presente Relatório Fiscal, a
empresa respondeu que os contatos comerciais, para fins de realização das
operações de compra de ouro, foram efetuados com as seguintes pessoas Bruno
Cezar Cechini, Julia Leão Cecchini e José Celso Rodrigues Silva.
285. Os cartões de assinatura apresentados pelos bancos demonstram que o Sr.
José Celso Rodrigues Silva efetivamente participou da administração/operação da
empresa ao abrir as contas bancárias e movimentá-las, mesmo que, em tese, sob
orientação do Sr. Bruno Cezar Cecchini.
286. O Sr. José Celso Rodrigues Silva permaneceu formalmente na empresa RJR Minas
Export Eireli na condição de titular de 14/06/2016 a 03/07/2017 e como sócio até
15/05/2018, portanto, quase todo o período fiscalizado. Entretanto, constatamos que o
mesmo permaneceu colaborando com a administração da empresa, uma vez que
constam GFIP’s de novembro/2018 e dezembro/2018, nas quais o Sr. José Celso
aparece como beneficiário de rendimentos no montante de R$ 3.000,00 em cada
mês.
287. Constatamos ainda que o passageiro preso em 10/06/2019, transportando ouro.
irregular na aeronave de propriedade da RJR Minas Expor Eireli, tratava-se do Sr. José
Celso Rodrigues Silva, conforme Auto de Prisão em flagrante, conforme e-fls. 4335 a
4348. (grifamos)
Fl. 6182
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-006.422 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.721811/2021-71

A alegação da inexistência de dolo não procede, uma vez que a apresentação de
declarações zeradas, a omissão de receitas em 3 exercícios, não as tendo informado nas ECD e
ECF demonstram a intenção de impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por
parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal,
ainda que o contribuinte tenha emitido Notas Fiscais.
Em face do exposto, mantenho a responsabilidade solidária do sócio José Celso
Rodrigues Silva.

3) CONCLUSÃO
Em face do exposto, rejeito a preliminar e, no mérito, dou parcial provimento para
reduzir a multa para o montante de 75%.
(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Voto Vencedor
Conselheiro Marco Rogério Borges – Redator Designado.

Em que pesem os valororos argumentos da ilustre Conselheira Relatora, ouso
discordar do seu voto no que tange ao seu voto proposto ao colegiado, de reduzir a multa
aplicada nos lançamentos de IRRF para 75%.
No entender da relatora:
Na hipótese de lançamento relativo ao pagamento sem causa ou à beneficiário
não identificado, entendo que a imputação da multa qualificada não pode
subsistir, embora tenha mantido a qualificação da multa nos lançamentos
relativos ao IRPJ e CSLL.
Isso porque o artigo 61 ora analisado, prescreve o dever da fonte declarar
individualmente para quem pagou, sob pena de, se assim não fizer, ela ser
responsabilizada pela retenção do IR incidente sobre os pagamentos.

Contudo, entendo que tal fundamento não prospera, pois os percentuais exigidos
decorrem de situações distintas e ambas possuem regramento legal específico e finalidade
diversa, não se podendo falar em dupla sanção.
No caso concreto, a fiscalização qualificou a multa sob o fundamento de que o
sujeito passivo praticou reiteradamente infrações à legislação tributária e que haveria
interposição de pessoas no quadro societário, uma vez que o sócio de fato Sr. Bruno Cezar
Fl. 6183
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1402-006.422 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17095.721811/2021-71

Cecchini não constava do quadro societário e a Sra. Julia Leão Cecchini (Filha do Sr. Bruno) e o
Sr. Jose Celso Rodrigues Silva não possuem capacidade financeira e patrimônio compatíveis
com a atividade milionária desenvolvida pela RJR Minas Export.
Em caso de utilização de interposta pessoa no quadro societário, não há dúvidas
de que houve dolo. Na interposição, todos os atos praticados estão viciados, já que quem consta
nos contratos, não é aquele que, de fato, pratica o ato. Trata-se de uma infração dolosa, já que é
patente o intuito de evitar uma responsabilização, portanto, o lançamento das infrações apuradas
deve ser com multa qualificada, pois foram alteradas características do fato gerador (sujeito
passivo).
Assim, entendo que cabe NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 6184
DF CARF MF
Original